Tribunal: TJDFT
Processo: 0717558-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717558-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: BENEDITO CANDIDO DOS SANTOS REQUERIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de tutela provisória incidental à ação declaratória e indenizatória, Processo n. 0721546-60.2021.8.07.0003, ajuizada por Benedito Candido dos Santos contra Facta Financeira S/A. Nas razões recursais o requerente afirma que a sentença proferida no processo principal reconheceu que não houve contratação com a requerida de empréstimo consignado na sua aposentadoria. Em consequência, invoca a suspensão dos respectivos descontos. Destaca que a redução do valor da sua única fonte de renda permanecerá até o julgamento da apelação interposta pela instituição financeira. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência, para determinar a suspensão das parcelas consignadas no seu benefício previdenciário, até o trânsito em julgado no processo principal. É o relatório. Decido. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do art. 300 do CPC. O requerimento pode ser incidental e em qualquer fase do processo, desde que atendidos os referidos pressupostos legais (Enunciado 499 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC). No processo vinculado ao pleito em análise, n. 0721546-60.2021.8.07.0003, consta apelação interposta em 01/4/2022, ainda pendente de distribuição na segunda instância. Feita esta consideração, conheço do pedido e ressalto minha prevenção, como relator designado, para o exame e julgamento do referido recurso, com fulcro no art. 1.012, §3o, inc. I, do CPC. O histórico de empréstimo consignado em nome do requerente foi emitido pelo INSS em 31/5/2022 (ID 35826750). Desse documento infere-se que o contrato no 0006296310, no valor de R$ 9.158,89, em nome da Facta Financeira S/A, permanece ativo por meio do desconto de 84 parcelas de R$ 246,55. A sentença, ainda que não transitada em julgado, declarou “a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente à proposta de empréstimo n. 6296310” e condenou “a ré a proceder a devolução dos valores indevidamente cobrados da aposentadoria do autor (R$ 246,55 mês), entre os meses de junho de 2021 até a efetiva suspensão das cobranças”, sob os seguintes fundamentos (ID 35723748), in verbis: “(...) admite-se a contratação por outras vias que não os certificados digitais emitidos no âmbito da ICP-Brasil, mas as instituições financeiras devem fornecer a segurança de que não houve adulteração de conteúdo do documento e a parte signatária seja de fato a que consta como contratante. Porém, no caso dos autos, a mera oposição de print de baixa resolução (ID 106270675 - Pág. 8) e de selfie do rosto do autor, acompanhado de seus documentos pessoais, não dão confiabilidade à declaração de anuência quanto ao empréstimo firmado (...) Nesse contexto, sublinhe-se que a instituição financeira deve ter a diligência mínima de verificar adequadamente com quem está firmando o contrato, ou se há autorização do favorecido para tal, providência que, no caso dos autos, verifica-se não ter sido tomada pela parte ré. Por todo o exposto, deve-se presumir que não foi a parte requerente quem de fato contratou com a empresa ré o pacto colacionado aos autos. Deste modo, diante da falha na prestação de serviços e da fraude verificada, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes é medida que se impõe. Nesses termos, considerando que a ré não comprovou a veracidade da assinatura oposta no contrato, deverá a autora proceder à devolução dos valores recebidos. Por outro lado, caberá à ré restituir os valores indevidamente descontados do contracheque da pleiteante. Como se observa do normativo exposto, para deferimento do pleito de devolução em dobro, exige-se o efetivo pagamento e a hipótese não justificável. A jurisprudência ainda acrescenta a má-fé como requisito necessário ao deferimento do pleito de dobra. No caso dos autos, não verifico razão para impor a devolução em dobro, haja vista a não comprovação de má-fé por parte da instituição financeira. (...)” Portanto, é plausível considerar o mandato declaratório como fundamento para suspender temporariamente os descontos referentes ao referido pacto (fumus boni iuris), notadamente porque é feito diretamente na fonte de renda que custeia a sobrevivência do requerente (periculum in mora). Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, para suspender os descontos vinculados ao contrato n. 6296310, em nome de Benedito Candido dos Santos, até o julgamento dos recursos interpostos contra a sentença declaratória de inexistência de relação jurídica entre as partes litigantes. Comunique-se, com urgência, ao Juízo a quo e à Facta Financeira S/A. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator